Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-68.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
MEIO AMBIENTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA POR CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO - ATO DE CONSUMAÇÃO INSTÂNTANEA DE EFEITO PERMANENTE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA A CONTAR DA CIÊNCIA DO FATO - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A contagem do prazo prescricional para a imposição de multa administrativa relativa a ato de consumação instantânea,

Ementa:
MEIO AMBIENTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA POR CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO - ATO DE CONSUMAÇÃO INSTÂNTANEA DE EFEITO PERMANENTE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA A CONTAR DA CIÊNCIA DO FATO - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A contagem do prazo prescricional para a imposição de multa administrativa relativa a ato de consumação instantânea, mas de efeito permanente, se dá a contar da ciência do ente público do mesmo e, uma vez transcorrido o prazo de cinco anos, pertinente o reconhecimento da prescrição.